Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700407-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo no. 0721916-86.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para suspender a exigibilidade de débito referente a IPVA de veículo que consta em nome do agravado, mediante fraude, com extensão dos efeitos da suspensão à inscrição em dívida ativa proveniente do débito inadimplido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “O simples registro de ocorrência policial não constitui prova inequívoca da inexistência de responsabilidade tributária do agravado”. Argumenta que não há perigo de dano e que a suposta fraude aconteceu em 2023, ou seja, não há contemporaneidade dos alegados prejuízos. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam sustados os efeitos da decisão e autorizada a cobrança do crédito. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelas partes agravantes, porquanto o hipotético dano ao Erário não se mostra irreparável, tampouco de difícil reparação, pois, em caso de improcedência dos pedidos autorais, no feito de origem, subsistirão a inscrição em dívida ativa e o débito, que poderá ser cobrado com os acréscimos pertinentes. Ademais, existindo razoável dúvida acerca da responsabilidade tributária sobre os débitos, que deve ser dirimida na ação anulatória em andamento, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e de seus efeitos. Nesse cenário, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.